Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS PELAS VÍTIMAS COM PROPÓSITO DE EVITAR OUTROS DESFALQUES PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE DE A PROVA TÉCNICA SER SUPRIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a inviabilidade material para realização da prova pericial em razão do desaparecimento dos vestígios, ocasionado pelo conserto imediato das fechaduras das portas dos imóveis, com o propósito de evitar outros desfalques patrimoniais, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas, como as declarações das vítimas, depoimento da testemunha proprietária e a confissão extrajudicial do acusado, que demonstram que o apelante praticou o furto mediante rompimento de obstáculo.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.